Tribunal: TJSP
Processo: 2040742-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão por meio da qual se rejeitou o pedido de desconsideração, apesar de reconhecer-se a irregularidade do ato citatório quanto a sócio anteriormente falecido – Inconformismo da exequente – Descabimento – Pedido fundado apenas em ausência de bens penhoráveis e na situação cadastral ativa perante a Receita Federal – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão por meio da qual se rejeitou o pedido de desconsideração, apesar de reconhecer-se a irregularidade do ato citatório quanto a sócio anteriormente falecido – Inconformismo da exequente – Descabimento – Pedido fundado apenas em ausência de bens penhoráveis e na situação cadastral ativa perante a Receita Federal – Ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mesmo em tese – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Precedentes desta C. Câmara e do STJ – Demais fundamentos apresentados na minuta de agravo não constaram da inicial – Não conhecimento, sob pena de supressão de instância – Inclusão dos sócios no polo passivo, ademais, requerida sem mesmo esgotar as diligências voltadas à localização de patrimônio – Rejeição de rigor – Irrelevância no caso concreto da ausência de citação de um dos sócios – Pleito passível de indeferimento liminar – Inteligência do art. 134, §4o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040742-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECE
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
são
agravados
MADAP
–
EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA., JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE e ADELMAR VAZ DE
ANDRADE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2.331
2
Agravo de Instrumento no 2040742-38.2020.8.26.0000
Agravante: ECE PARTICIPAÇÕES S.A.
Agravados: MADAP – EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., JOSÉ
ANTONIO DE ANDRADE e ADELMAR VAZ DE ANDRADE
Comarca: São Paulo
Voto no 2.331
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão por meio da qual se
rejeitou o pedido de desconsideração, apesar de reconhecer-se a
irregularidade do ato citatório quanto a sócio anteriormente falecido –
Inconformismo da exequente – Descabimento – Pedido fundado
apenas em ausência de bens penhoráveis e na situação cadastral ativa
perante a Receita Federal – Ausência de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade, mesmo em tese – Inteligência do art. 50 do
Código Civil – Precedentes desta C. Câmara e do STJ – Demais
fundamentos apresentados na minuta de agravo não constaram da
inicial – Não conhecimento, sob pena de supressão de instância –
Inclusão dos sócios no polo passivo, ademais, requerida sem mesmo
esgotar as diligências voltadas à localização de patrimônio – Rejeição
de rigor – Irrelevância no caso concreto da ausência de citação de um
dos sócios – Pleito passível de indeferimento liminar – Inteligência do
art. 134, §4o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECE Participações S.A.
contra decisão de fls. 83/85 dos autos de origem, por meio da qual o douto magistrado
indeferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
No entender da agravante, o pedido de desconsideração não tem por único
fundamento a dificuldade em localizar bens penhoráveis, diversamente do afirmado pelo
juízo "a quo", mas também a ocultação da executada durante aproximadamente seis
anos, a situação ativa perante a Receita Federal e o capital social no valor
R$7.250.000,00 (sete milhões duzentos e cinquenta mil reais), integralizado por meio de
máquinas agrícolas e imóveis avaliados em R$6.115.800,00 (seis milhões cento e quinze
mil e oitocentos reais), tudo a tornar patente o intuito de esquivar-se indevidamente do
pagamento da dívida, impondo por consequência a desconsideração da personalidade
jurídica.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 12/13) e processado sem tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2.331
3
recursal antecipada.
A agravante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 18).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 19 – v. abaixo).
É o relatório.
Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica
relativo a execução de título extrajudicial ajuizada em 2014, por meio da qual a
agravante pretende haver da empresa administrada pelos agravados multa por
inadimplemento contratual.
Tentou-se a citação da executada por quatro vezes, três mediante carta
precatória (fls. 221, 258 e 289 da execução) e uma por correio (fl. 323). Frustradas tais
diligências, deferiu-se a título de arresto o bloqueio de ativos financeiros (fl. 339),
igualmente sem sucesso (fls. 341/343). Então, a agravante requereu a desconsideração
da personalidade jurídica, inicialmente na própria execução (fls. 349/350) e, em
subsequente atendimento a determinação do juízo "a quo", por meio do incidente
cabível.
No incidente determinou-se a citação de José Antonio de Andrade e
Adelmar Vaz de Andrade por correio (fl. 52), no mesmo endereço, e ambos os avisos de
recebimento vieram aos autos subscritos por Vivian de Andrade (fls. 57/58).
Após o decurso do prazo para defesa (fl. 59), o agravado José compareceu
aos autos (fls. 60/64) alegando a nulidade da citação, a prescrição da dívida e a ausência
dos pressupostos da desconsideração, bem como noticiando e comprovando o
falecimento de Adelmar aproximadamente dois anos antes da instauração do incidente.
Conjugadas com a filiação informada na CNH (fl. 70), as informações constantes da
certidão de óbito de fl. 67 sugerem que a subscritora do aviso de recebimento é filha de
Adelmar e sobrinha de José.
Diante desse quadro, na decisão agravada o juízo "a quo" tomou como
válida a citação de José, pronunciando a intempestividade de sua defesa e reconheceu a
invalidade do ato quanto ao falecido Adelmar, mas de toda forma prosseguiu ao
julgamento para rejeitar o incidente de desconsideração, por identificar como único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2.331
4
fundamento apresentado pela agravante a ausência de bens penhoráveis (fls. 83/85).
Comprovado o falecimento de um dos agravados antes da deflagração do
incidente e admitida pelo próprio juízo "a quo" a nulidade da citação efetuada nos autos
de origem, observa-se de proêmio o não aperfeiçoamento de sua intimação para
responder a este agravo. Entretanto, no caso dos autos tal circunstância não obsta o
julgamento do recurso, pois diante da rejeição do incidente não há ensejo para a
regularização processual e, como explanado a seguir, a decisão agravada merece
prevalecer, pois a hipótese seria de não instauração de incidente. Por consequência, o
julgamento do agravo nesta oportunidade não gera qualquer prejuízo para os herdeiros
do sócio Adelmar.
Superada essa questão, verifica-se desde logo, na inicial, a inexistência de
elementos para a instauração do incidente, pois os argumentos referem-se ao fato de
estar ativa junto aos órgãos de registro, em especial receita federal, seguida de ausência
de cumprimento das obrigações. Mas para a instauração é necessário evidencias de
abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza, nos termos legais, pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial. A insuficiência patrimonial, por si, não a
justifica.
Com efeito, a inicial do incidente aponta como fundamentos para incluir
os sócios no polo passivo apenas a frustração das diligências de localização e bloqueio
até então realizadas e a classificação da empresa como "ativa" perante a Receita Federal
(fls. 01/03). Como é reconhecido na jurisprudência desta E. Corte e do Superior
Tribunal de Justiça, tais circunstâncias não bastam para dar por preenchidos os
requisitos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, a confusão patrimonial ou o desvio de
finalidade (não se cogita de relação de consumo). A propósito, confiram-se os seguintes
julgados:
"Agravo de Instrumento. Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença -
Decisão que rejeitou pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa
devedora. Irresignação do agravante. Inadmissibilidade – Não se pode afastar a
autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos
interesses dos credores. Com efeito, apenas na hipótese de desvirtuamento, seja pela
fraude ou abuso de direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2.331
5
desconsideração. A bem da verdade, o que tem se constatado na lida forense é a
invocação da desconsideração, sempre que a pessoa jurídica não esteja em condições
de satisfação de seus débitos. Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é
suficiente para embasamento de desconsideração da personalidade jurídica.
Outrossim, iterativa jurisprudência em exegese do dispositivo contido no art. 50, do
Código Civil, com a redação dada pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na
Lei no 13.874/2019, já firmou entendimento no sentido de que o encerramento irregular
de sociedade, não se mostra suficiente, por si só, para a desconsideração da
personalidade. Destarte e não havendo nos autos prova séria e concludente da
existência de confusão patrimonial, fraude ou abuso, não há que se falar em
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inadimplemento da
dívida e a inexistência de bens em nome da empresa executada não legitima a
conclusão de dolo por parte dos sócios. Recurso desprovido, com observação." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2111339-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020) (grifos nossos).
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS. 1. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da empresa e a
ausência de patrimônio líquido não são elementos suficiente para a decretação da
desconsideração de sua personalidade jurídica. Precedentes desta Corte Superior. 2.
Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1830273/RS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
No caso dos autos, o registro de situação "ativa" perante a Receita Federal
não demonstra o efetivo desempenho de atividades incompatíveis com o insucesso na
localização de patrimônio, nem qualquer outro indício de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade.
As demais circunstâncias mencionadas na minuta de agravo não foram
indicadas na inicial do incidente e consequentemente a sua apreciação nesta
oportunidade caracterizaria supressão de instância. Além disso, a integralização do
capital social e dificuldade de citação não bastam para comprovar os pressupostos do art.
50 do Código Civil.
Assim, a hipótese era e é de indeferimento liminar do incidente, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040742-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2.331
6
ausência de cumprimento ao art. 134, §4o, do Código de Processo Civil ("O
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos
para desconsideração da personalidade jurídica."), pois cabe ao exequente alegar fatos
concretos aptos a caracterizar o pressupostos da desconsideração, ao menos em tese e
por isso é irrelevante a ausência de citação de um dos sócios ou de seus herdeiros.
Dessa forma, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso. Em
face do trabalho desempenhado em sede recursal, os honorários arbitrados pelo juízo "a
quo" quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica ficam majorados
a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator